Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência do pedido de indenização dos danos materiais decorrentes de alegado investimento em criptoativos.
2. A embargante alega omissão e obscuridade no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a existência de vícios no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e completa, destacando que a controvérsia se restringe à demonstração dos alegados danos materiais, já reconhecidos o ato ilícito e o nexo causal.
5. A embargante não comprova a efetiva transferência dos valores alegadamente investidos, limitando-se a juntar contratos e espelhos de aplicativos, insuficientes para demonstrar o alegado prejuízo.
6. A prova do dano material exige documentos que evidenciem a movimentação financeira, como extratos bancários, TEDs ou comprovantes de depósito, que não foram apresentados.
7. A tentativa de rediscutir questões já solucionadas não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração enumeradas no art. 1.022 do CPC.
8. Ainda que rejeitados os embargos, as questões examinadas e solucionadas serão consideradas prequestionadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas e solucionadas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.